Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-34.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006657-34.2023.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: CINE FLORESTA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO :25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO PARCIALMENTE QUITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia em face de sentença que declarou o direito da consumidora de permanecer no regime tarifário Grupo B-Optante, afastando a aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 32.533,63, rejeitando o pedido de danos morais. A recorrente sustentou preliminar de litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e, no mérito, pleiteou a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ANEEL deve integrar o polo passivo da lide em razão de sua competência regulatória; (ii) estabelecer se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 pode retroagir para impor novos critérios tarifários a contratos firmados sob a égide de normas anteriores, afetando o direito adquirido da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ANEEL não deve integrar o polo passivo da demanda, pois o litígio restringe-se à relação contratual e fática entre concessionária e consumidora, sem impugnação direta de ato administrativo da agência reguladora.
4. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, ao alterar o § 3o do art. 292 da REN no 1.000/2021, não pode retroagir para atingir contratos válidos, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o).
5. O art. 26 da Lei no 14.300/2022 garante às unidades já integrantes do SCEE, antes da sua publicação, a manutenção das condições originais até 31/12/2045, assegurando a proteção da confiança e da segurança jurídica.
6. A concessionária, ao aplicar indevidamente a nova regulamentação, promoveu cobrança excessiva, caracterizando falha na prestação do serviço, o que impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.
7. Como houve acordo parcial entre as partes para devolução de R$ 5.776,04, a indenização por danos materiais deve ser ajustada para R$ 26.757,59, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ANEEL não integra o polo passivo em ações que discutem apenas a aplicação contratual de suas normas por concessionária de energia. 2. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 não pode retroagir para impor novos requisitos tarifários a contratos firmados sob a égide de normas anteriores. 3. O art. 26 da Lei no 14.300/2022 assegura às unidades de geração distribuída a manutenção das condições originalmente estabelecidas até 31/12/2045. 4. Cobranças realizadas com base em reenquadramento tarifário indevido configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição dos valores pagos a maior. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Lei no 14.300/2022, art. 26; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006657-34.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CINE FLORESTA LTDA - CNPJ: 28.416.012/0001-10 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ACADEMIA CENTRO FIT LTDA - CNPJ: 26.519.669/0001-88 (RECORRIDO), EDSON DANTAS RODRIGUES - CPF: 056.152.938-88 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025